Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702801-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANILDE SOARES DOS SANTOS EVANI AGRAVADO: JOSE LUIZ EVANI D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora